Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700219-97.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. M. O. S. AGRAVADA: P. S. D. L. E. C. L. D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator